Tribunal: CARF
Processo: 10120.727267/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727267/2015-20
ACÓRDÃO
2101-003.359 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/05/2011
CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606, DE 2018. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PGFN
19443/2021.
Nos termos do Parecer PGFN no 19443/2021, ante à jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, há impossibilidade de
utilização do art. 30, inc. IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 1991, como fundamento para a obrigação de retenção da
contribuição para o Senar pelo adquirente da produção rural; somente
válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 2018.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem
sua apresentação posterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de nulidade da autuação; e na
parte conhecida, dar-lhe provimento.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.359 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727267/2015-20
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 101-007.327 da 13a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 - DRJ01 (e.fls. 111/119), que
julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de contribuição incidente sobre o valor
da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural adquirida de terceiros, pessoas
físicas, e sub-rogada à pessoa jurídica como adquirente, destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR.
Consoante o “Relatório Fiscal do Processo”, elaborado pela autoridade fiscal
lançadora, parte integrante do Auto de Infração, o objeto do lançamento são as contribuições
sociais incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de terceiros, pessoas
físicas, sub-rogadas ao adquirente pessoa jurídica, na qualidade legal de responsável pela sua
retenção e recolhimento. São ainda prestadas as seguintes informações no Relatório:
DAS RAZOES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
6. A empresa em questão, por força da legislação previdenciária, conforme artigo
25, inciso I e II, e artigo 30, inciso III da Lei 8212/91, é tributada pelo valor bruto
na comercialização da produção rural adquirida de terceiros - PF, substituindo as
contribuições sobre a folha de pagamento (20% - Seguridade Social e 3% -RAT)
devidas pelo contribuinte individual produtor rural pessoa física equiparado a
empresa, gerando assim as contribuições sub-rogadas da parte da empresa
adquirente (2,0% - Seguridade Social e 0,1 - RAT) e terceiros 0,2% - SENAR,
quando da comercialização da produção.
7. Da análise da documentação digital apresentada, Sped Contábeis, Sped – Nfe (
Nota Fiscal Eletrônica), GFIPs e GPS, confrontando as informações declaradas nos
mesmos, a auditoria concluiu que a empresa em questão para o período aqui
objeto da apuração não recolheu a totalidade das contribuições, bem como não
as declarou com os respectivos totais dos fatos geradores na GFIP, motivo pelo
qual foram apuradas no AI 51.072.069-2, Lev. R2, as contribuições como créditos
ao SENAR.
8. Em anexo a este relatório fiscal, constante do respectivo e-processo (sistema de
processo eletrônico da RFB), seguem as planilhas contendo as Notas Fiscais
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.359 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727267/2015-20
3
Eletrônicas utilizadas pela auditoria para apuração das diferenças nos fatos
geradores das contribuições rurais em questão, juntamente com o auto de
infração.
(...)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
83/98, sendo alegada preliminar de inconstitucionalidade da lei que autorizaria a cobrança da
contribuição objeto do presente lançamento e ausência de elementos que justificassem suposta
sujeição passiva de coobrigados apontados no “Relatórios de Vínculos”. Os principais argumentos
de defesa, constantes da impugnação, encontram-se devidamente sintetizados na decisão
recorrida,
Submetida a julgamento, decidiu a 13a Turma da DRJ01 pela procedência parcial da
impugnação apresentada pelo sujeito passivo, sendo mantido integralmente o crédito tributário,
entretanto, afastada suposta sujeição passiva de coobrigados, por ausência de responsabilidade
solidária quanto às contribuições devidas a outras entidades e fundos (Terceiros). A decisão
exarada apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RURAIS - SUB-ROGAÇÃO.
A aquisição de produtos rurais oriundos de produtores pessoas naturais ou
intermediário, por pessoa jurídica, há sub-rogação desta como responsável
tributário por substituição pelas contribuições sociais a SEGURIDADE SOCIAL e
para TERCEIROS devidas pelos produtores pessoas naturais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão proferida pela DRJ01, a contribuinte apresentou,
tempestivamente, o Recurso Voluntário de e.fls. 131/141, onde, em sede preliminar, inova em
suas razões de defesa, ao alegar nulidade do auto de infração por suposto erro na tipificação da
infração, questão não suscitada por ocasião da impugnação. Sustentando tal alegação, afirma
haver evidente equívoco na descrição do objeto da autuação e até mesmo da contribuição exigida
no Auto de Infração, mediante os seguintes argumentos:
(...)
A alíquota empregada para o cálculo do valor exigido (2,0%) e a base legal
apontada (Lei no. 8.212/1991) revelam que o que se pretende é a constituição de
ofício de contribuição devida pelo produtor rural pessoa física, empregador
(possui empregados), e não contribuição devida orginalmente por pessoa jurídica.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.359 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727267/2015-20
4
Ora, a contribuição social em questão devida pela pessoa jurídica é exigida com
base na Lei no. 8.870/1994 (artigo 25) e, não, pela Lei no. 8.212/1991.
As obrigações impostas à Recorrente pela Lei no. 8.212/1991 traduzem-se,
apenas, à responsabilidade pela retenção e recolhimento de contribuição devida
pelo produtor rural pessoa física que possua empregados.
Nesse sentido, a tipologia foi mal empregada na autuação e, por consequência,
mal replicada no acórdão compelido.
O artigo 30, III, da Lei no. 8.212/1991, apontado nas “razões da constituição do
crédito”, não trata essencialmente da responsabilidade atribuída à Recorrente;
apenas fixa a data para recolhimento da contribuição. Repise-se: aquele
dispositivo (inciso III) não cria obrigação no sentido da sub-rogação, mas apenas
delimita o prazo para recolhimento da contribuição.
É no inciso IV do artigo 30 daquele mesmo diploma normativo que se verifica a
norma que atribui à Recorrente a condição de responsável pela retenção e
recolhimento do tributo.
Tais equívocos revelam, quando menos, a nulidade do Auto de Infração. Afinal, a
descrição precisa e escorreita dessas informações basilares não é apenas
relevante, mas imprescindível para a lavratura do Auto de Infração. É exatamente
o que resta disposto no Decreto no. 70.235/1972:
(...)
Por certo que a incorreta descrição dos fatos e da disposição legal infringida
acarreta a nulidade do Auto de Infração, por se tratar de vício irreversível, ainda
mais se considerada a atual fase do processo.
(...)
Após a preliminar de nulidade, em tópico intitulado “Do Direito”, passa a recorrente
a reiterar os argumentos de defesa apresentados em sua peça impugnatória, subdividido em 2
subtópicos, quais sejam:
- subtópico: “IV.1 – Da ausência de norma legal no período fiscalizado que
impusesse aos adquirentes de produção rural a obrigação, por sub-rogação, do recolhimento da
contribuição ao SENAR”; onde sustenta que ausente no ordenamento jurídico brasileiro norma
legal que, no período autuado (2011), previsse a atribuição de responsabilidade, por sub-rogação,
aos adquirentes de produção rural pelo recolhimento da contribuição ao Senar devida pelos
produtores rurais pessoas físicas. Afirma que essa ausência normativa somente teria sido suprida
no ano de 2018, com a publicação da Lei no. 13.606, de 09 de janeiro de 2018, portanto,
posteriormente aos fatos geradores objeto do presente lançamento, postulando assim, o
cancelamento do Auto de Infração;
- subtópico: “IV.2 – Da pendência do julgamento final da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no. 4.395/DF”; onde afirma ser: “...temerária a manutenção da exigência da
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.359 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727267/2015-20
5
contribuição em desfavor da Recorrente, a qual não figura na relação jurídico-tributária como
contribuinte do tributo, mas apenas como responsável por sua retenção e recolhimento,
responsabilidade esta que poderá ser afastada a depender do resultado final do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 4.395/DF.”
Ao final, requer a autuada, o reconhecimento da preliminar de nulidade do Auto de
Infração ou, caso superada, o cancelamento da autuação, uma vez que no período fiscalizado
(2011) não haveria norma legal: “...que impusesse aos adquirentes de produção rural a obrigação,
por sub-rogação, do recolhimento da contribuição ao Senar devida pelos produtores rurais pessoas
físicas com os quais comercializaram, introduzida apenas com o advento da Lei no. 13.606/2018;”.
Ainda, caso vencida em tais argumentos, suscita a suspensão do julgamento do presente recurso,
enquanto não finalizado o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI no 4.395/DF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conhecimento
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por meio do Edital
Eletrônico 011318450 (e.fl. 126), publicado em 23/07/2021, sendo considerada cientificada em
09/08/2021, conforme o “Termo de Ciência pela Publicação de Edital Eletrônico” de e.fl. 128.
Tendo sido o Recurso Voluntário protocolizado em 27/08/2021, conforme o “Termo de Solicitação
de Juntada” de e.fl. 129, considera-se tempestivo.
Antes de iniciar propriamente a análise do recurso, a título de registro, pontuo que
não consta dos autos qualquer termo de sujeição passiva solidária e tampouco qualquer outra
pessoa, física ou jurídica, foi intimada do auto de infração ora objeto de recurso, motivo pelo qual,
não vislumbro necessidade de que as pessoas arroladas no “Relatórios de Vínculos” de e.fl. 13,
sejam cientificadas da decisão recorrida.
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, a contribuinte inova em sua
peça recursal, ao apresentar argumentos não aventados na impugnação.
Trata-se do tópico do recurso intitulado: “III.1 – Da nulidade do auto de infração por
erro na tipificação da suposta infração”. Em tal tópico, sustenta a recorrente a decretação de
nulidade do lançamento, por suposto erro na tipificação da infração e equívoco na descrição do
objeto da autuação e da contribuição exigida no Auto de Infração; questões não suscitadas por
ocasião da impugnação.
Conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
rege o processo administrativo fiscal, não se admite a apresentação de novos argumentos e/ou
documentos somente no Recurso Voluntário, com o propósito específico de afastar pontos até
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.359 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727267/2015-20
6
então incontroversos, por não terem sido objeto de contestação na impugnação, pois estão fora
dos limites da lide estabelecida, operando-se a preclusão em relação aos fatos não alegados por
ocasião da apresentação da peça impugnatória.
Era dever da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua
defesa. É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 (com
destaque para o inciso III), do referido Decreto no 70.235/72, bem como, o disposto no inciso I, do
art. 373 do Código de Processo Civil Brasileiro, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal.
Isto posto, precluso o direito de apresentação de novos argumentos de defesa em
outro momento processual, salvo se presente alguma das condições de exceção indicadas nas
alíneas do § 4o do art. 16, do mesmo citado normativo, cuja ocorrência, no presente caso, a
recorrente não prova e sequer alega. Nesses termos, deve ser considerada não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pela manifestante na impugnação e
precluso está o direito de defesa trazido somente no Recurso Voluntário, vez que o limite da lide
se circunscreve aos termos da peça impugnatória.
Esses novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser
apreciados porque não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso,
sob pena de indevida supressão de instância. Resta claro, que no recurso a contribuinte tenta
inovar a lide, em total descompasso com os normativos citados, devendo não ser conhecida a
parte que visa discutir suposta nulidade.
Noutro giro, deve ser esclarecido que o lançamento se encontra totalmente calcado
em documentos constantes dos autos e em total observância dos atos normativos de regência do
tributo. Conforme demonstrado no julgamento de piso, o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Ao tratar das nulidades
do processo administrativo fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.359 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727267/2015-20
7
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
(...)
Saliente-se que o art. 59, com especial destaque para seu inciso I, preconiza apenas
dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa.
Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, mediante
apresentação de impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno
conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento. Não se encontrando,
portanto, presentes situações que ensejem nulidade do lançamento.
Conheço assim, parcialmente do recurso, não conhecendo dos novos argumentos
que visam discutir suposta nulidade do lançamento.
Mérito
Conforme relatado, após a preliminar de nulidade, advoga a recorrente a ausência
de norma legal, à época dos fatos, autorizativa da atribuição de responsabilidade, por sub-
rogação, aos adquirentes de produção rural pelo recolhimento da contribuição ao Senar devida
pelos produtores rurais pessoas físicas.
Ocorre que, após o lançamento e julgamento da impugnação pela DRJ01, em data
de 19/04/2023, a Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, por meio do DESPACHO No
66/2023/PGFN-MF, aprovou o PARECER SEI No 19443/2021/ME, expedido pela Procuradoria-Geral
Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial, que trata da matéria objeto do
presente lançamento. O referido parecer analisa a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), do tema referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997. Esses são principais elementos e conclusões do referido parecer:
PARECER SEI No 19443/2021/ME.
Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, §5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substuição tributária até que editada a Lei no 13.606, de
2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.359 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727267/2015-20
8
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
(...)
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no
art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997.
Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio
somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo
legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a par r da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional,
em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
(...)
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e
que os Temas 202 e 669 julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não se
confundem e não interferem na presente análise.
(...)
DESPACHO
Processo no 10695.101507/2020-14
Ponho-me de acordo com o Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI
no 20839085), que veicula, forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2101-003.359 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727267/2015-20
9
10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, ante a
jurisprudência consolidada do STJ acerca da impossibilidade de utilização do art.
30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 1991, como
fundamento para a substituição tributária, a qual somente é válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997.
(...)
Verifica-se que a matéria tratada no PARECER SEI No 19443/2021/ME, acima
parcialmente reproduzido, é a mesma do lançamento ora objeto de Recurso Voluntário.
Determina o art. 98 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 2023), ser vedado aos membros das Turmas de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Entretanto, o parágrafo único, desse
mesmo art. 98, traz uma série de exceções, onde destaco, para a situação ora apreciada, a alínea
“c”, do inciso II, que versa sobre crédito tributário fundamentado cuja matéria tenha sido objeto
de: “c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional
ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no
mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002;”.
Dessa forma, há expressa previsão regimental para que o Conselheiro do CARF
adote os termos do parecer aprovado pela PGFN, que verse sobre crédito tributário cuja conclusão
seja no mesmo sentido do quanto requerido pelo sujeito passivo. Hipótese que se enquadra na
situação dos autos, o que implica no provimento da parte conhecida do Recurso Voluntário da
contribuinte.
Ressalto ainda, que o tema em questão já foi objeto de apreciação pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, em sessões de 20/12/2022 e de 18/12/2023 (acórdãos 9202-010.585
e 9202-011.091 respectivamente), sendo decidido, em ambos os julgados, por unanimidade de
votos, pela aplicabilidade do PARECER PGFN 19443/2021.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de nulidade da autuação, e na parte conhecida, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 172
DF CARF MF
Original